Tribunal: TJES
Processo: 5014651-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014651-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PAULO MIGUEL NASCIMENTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A) SUBSTITUTO:
ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EXECUÇÃO PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO.
PENAL. PROCESSO PENAL.
FALTA GRAVE. COMETIMENTO DE NOVO CRIME.
APFD. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. POSSIBILIDADE.
SÚMULA 526 DO STJ.
LEGALIDADE. PRECEDENTE.
RECURSO
DESPROVIDO.

1. Para que seja reconhecida a falta grave, basta o cometimento de fato que se amolde a um dos tipos dolosos descritos pela lei penal, não havendo a exigência de instauração de inquérito policial, oferecimento de denúncia ou sentença penal condenatória. Inteligência da Súmula 526, do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes de Tribunais Pátrios.
2. Havendo notícia da prática de novo crime doloso pelo apenado durante o cumprimento de regime aberto, como é o caso dos autos, revela-se perfeitamente cabível a regressão do regime prisional, conforme art. 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais.
3. Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5014651-16.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: PAULO MIGUEL NASCIMENTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: BRENDA HERINGER COSTA - ES27705 (AC)

VOTO

Cuida-se de
agravo em execução penal
interposto em favor de
PAULO MIGUEL NASCIMENTO
, contra decisão (Id. 9928996 - mov. 387.1) proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos SEEU nº 2000871-28.2019.8.08.0035, que, ao reconhecer a prática de falta disciplinar de natureza grave
(prisão em flagrante delito pela prática de crime doloso)
, regrediu cautelarmente o regime de cumprimento da pena para o semiaberto e determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do agravante.

A defesa requer, em síntese, a revogação da regressão cautelar, mantendo o reeducando no regime aberto até o recebimento da denúncia do novo crime, se houver (Id. 9928996 - mov. 402.1).

Acerca dos fatos, extrai-se dos autos de execução penal que o agravante cumpria pena regularmente em regime aberto, quando em 04/04/2024 foi preso em flagrante pelo suposto cometimento de crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4ª, inciso IV do CP).

De início, vejo que decisão agravada está alinhada à orientação jurisprudencial, firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, de que
o cometimento de crime doloso, no curso da execução, caracteriza falta grave conforme disposto no art. 52 da Lei de Execução Penal - LEP, sendo prescindível que haja sentença condenatória transitada em julgado
(STJ. HC 364.401/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 5/4/2017).

O entendimento encontra-se, inclusive, sumulado, no enunciado nº 526/STJ,
verbis
:
"O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato".

E, na hipótese, constatada a existência do auto de prisão em flagrante (procedimento nº 0000037-11.2024.8.08.0059), comunicando a prática de novo delito doloso no curso da execução penal, por meio da qual fora homologada a falta grave (art. 50, inciso II, da Lei de Execução Penal), com os consectários legais decorrentes do reconhecimento de tal infração disciplinar, não há que se falar em afastamento da regressão ao regime imediatamente mais rigoroso, qual seja, o semiaberto (art. 118, da Lei de Execuções Penais), ao argumento de que não fora instaurada Ação Penal, com o recebimento da denúncia.

Nesse sentido, cito precedente deste E. TJES:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. NOTÍCIA DA PRÁTICA DE CRIME DOLOSO DURANTE A EXECUÇÃO PENAL. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL, OFERECIMENTO DE DENÚNCIA OU SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. REGRESSÃO DE REGIME. RECURSO IMPROVIDO.
1. Para que seja reconhecida a falta grave, basta o cometimento de fato que se amolde a um dos tipos dolosos descritos pela lei penal, não havendo a exigência de instauração de inquérito policial, oferecimento de denúncia ou sentença penal condenatória. Inteligência da Súmula 526, do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes de Tribunais Pátrios.
2. Havendo notícia da prática de novo crime doloso pelo apenado, revela-se perfeitamente cabível a regressão do regime prisional, conforme art. 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais.
3. O cometimento de falta grave no cumprimento da execução penal tem como consequência a regressão de regime, não havendo ilegalidade na sua fixação para forma mais gravosa do que a fixada no édito condenatório, sem importar em afronta ao instituto da coisa julgada" (HC n. 305.685/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 3/5/2016).
4. Recurso improvido. (AgExPe 5011357-53.2024.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal do TJES, relatoria do Des. Helimar Pinto, Julgado em 30/09/2024)

Desta forma, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 1001688), NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.